Tribunal: TJBA
Processo: 8004921-88.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004921-88.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALMIR DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, ISAAC RIBEIRO SILVA

APELADO: NICIENE BAHIA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

EMENTA

Apelação cível. Família. Ação de partilha de bens posterior ao divórcio. Sentença que julgou “
(...)improcedente o pedido de partilha do autor e procedente o pedido contraposto, subsidiário, para condenar a parte Ré ao pagamento, em benefício do Autor, da quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor empreendido para a compra do terreno localizado na Rua Costa Amarela, nº 15, Bairro: Verde Horizonte, Camaçari/BA. Imóveis edificados após a separação de fato. Ausência de contribuição do ex-cônjuge
”. Impossibilidade de partilha. A separação de fato do casal põe termo ao regime de bens, cessando a comunicabilidade patrimonial. Entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. Comprovada a aquisição do terreno na constância do casamento, mas sendo incontroverso que as edificações foram realizadas exclusivamente por um dos ex-cônjuges após a separação de fato, não há que se falar em partilha das construções. As provas documentais (recibos de materiais de construção e contas de serviços públicos) e testemunhais corroboram que as edificações foram erigidas unilateralmente pela ex-esposa, após o abandono do lar pelo ex-marido há mais de dez anos. É medida de equidade e vedação ao enriquecimento sem causa determinar a partilha apenas do valor do terreno, preservando-se o investimento realizado exclusivamente pela parte após a ruptura da vida conjugal. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC). Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº processo nº 8004921-88.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante VALMIR DA SILVA SOUZA e, como apelada, NICIENE BAHIA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.